Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO EM PARTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM FAVOR DO TERCEIRO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO EM FAVOR DO SEGUNDO APELANTE. INVIABILIDADE. PEDIDO DO SEGUNDO E DO TERCEIRO APELANTES DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO TERCEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configuradas duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de parte delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outras como causas de aumento de pena.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida em relação a ambos os apelantes.
3. O terceiro apelante não faz jus ao reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, uma vez que contava 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos.
4. Nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, tendo em vista que a pena do segundo apelante foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, e que se trata de réu reincidente, é de rigor a fixação do regime inicial fechado.
5. Considerando que o segundo e o terceiro apelantes permaneceram presos durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir aos réus o direito de recorrer em liberdade.
6. Não obstante a gravidade concreta da conduta praticada, levando-se em consideração as informações dos autos sobre as condições econômicas dos réus, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a ofendida, tal como efetuado na sentença.
7. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para, em decorrência da condenação dos réus como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), manter a condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de ressarcimento mínimo por danos materiais, e de R$500,00 (quinhentos reais), a título de compensação por danos morais. Recurso do segundo apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo-lhe a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa, para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, calculados à razão mínima. Recurso do terceiro apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, sem, contudo, alterar a pena estabelecida na sentença em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, no valor mínimo legal.